Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-80.2022.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69.
I – Frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
II – A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC. Mantida a r. sentença.
III – Apelação desprovida.